Tribunal: TJMT
Processo: 1025835-24.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025835-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (ADVOGADO), VITOR HUGO GONCALVES - CPF: 062.187.311-03 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), H. P. CASTRO - ENGENHARIA E ARQUITETURA - ME - CNPJ: 05.704.759/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos).

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO
–RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO - SISTEMA RENAJUD- VENDA E TRADIÇÃO ANTERIOR- AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN IRRELEVANCIA- SÚMULA 375 DO STJ - NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE-

RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 674 do CC, os embargos de terceiros cabem a quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não há fraude a execução pelo simples fato da existência de ação judicial em curso, se no momento da alienação do bem não havia penhora ou registro de constrição. (Súmula 375).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação da tutela recursal”,
interposto por
VITOR HUGO GONÇALVES
,
contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Luciene Kelly Marciano Roos, nos autos n.° 1008240-88.2022.811.0007, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que indeferiu a liminar, nos seguintes termos (ID. 106114695 – autos n.° 1008240-88.2022.811.0007):

“Vistos.

Trata-se em Embargos de Terceiro interposto por VICTOR HUGO GONÇALVES em face de MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, todos devidamente qualificados nos autos.

Aduz o Embargante, em síntese, que no dia 10 de março de 2021, adquiriu da pessoa de Henrique Prado Castro o veículo FIAT BRAVO ABSOLUTE DUAL, de placa EYH5J89, RENAVAM 00336015577, CHASSI 9BD198261C9006256, pelo valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), objeto da penhora dos autos de Execução Fiscal nº 0005455-93.2010.811.0007.

Relata no momento do negócio não foi lavrado contrato de compra e venda, contudo, os antigos proprietários do veículo preencheram o recibo com autorização de transferência ao embargante, conforme id. 105965007.

Alega que, ao tentar realizar a transferência foi identificada a restrição de transferência determinada nos autos da execução fiscal nº 0005455-93.2010.8.11.0007, a qual foi inclusa no sistema RENAJUD no dia 23/09/2022.

Pugna em sede liminar que seja reconhecida a posse do embargante acerca do veículo, determinando a suspensão das medidas constritivas sobre o bem objeto dos embargos e a manutenção provisória da posse, além de que sejam oficiados os juízos dos processos executivos em desfavor de H. P Castro Engenharia e Arquitetura para que não sejam realizadas novas constrições sobre o veículo.

Com os Embargos vieram os documentos de ids. 105964998 e seguintes.

É o breve relato.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Recebo os presentes Embargos nos termos dos artigos 674 e 675 do CPC, e nos termos do artigo 676 do CPC e defiro a gratuidade da justiça, eis que comprovado nos autos.

APENSE-SE aos autos de Execução Fiscal nº 0005455-93.2010.8.11.0007.

Há pedido de tutela de urgência no presente feito, o qual passo a analisar.

Para o deferimento da tutela de urgência em sede de embargos de terceiro, deverá ser comprovado suficientemente pelo embargante o domínio ou a posse do bem objeto da lide, nos termos do art. 678 do CPC.

Sem delongas, analisando a documentação apresentada nos autos, nota-se que a aquisição do imóvel por parte do Embargante se deu antes da realização da penhora, a qual se deu em 23/09/2022, e a alegada aquisição do veículo ocorreu em 10/03/2021.

Por outro lado, tal aquisição ocorreu DEPOIS da ciência da parte executada da ação executiva de nº 0005455-93.2010.811.0007, tendo se manifestado no processo em 02/05/2011, ou seja, desde esta data o executado tinha ciência do processo executivo em seu desfavor e assim mesmo procedeu a venda do veículo a terceiro.

Logo, a alienação do veículo entre o Embargante e o Sr. Henrique Prado Castro foi realizada quando já tramitava a ação de execução movida contra o vendedor-executado e este já tinha ciência do processo, o que pode ser caracterizado possivelmente como fraude à execução.

Nesse sentido, diante do panorama apresentado, visualizado sob a ótica de um juízo de cognição sumária, tenho que os elementos de convicção até então produzidos pelo Embargante não autorizam a concessão da liminar pretendida, visto que existem indícios da prática de fraude à execução.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS DE TERCEIRO - LIMINAR INDEFERIDA - PRETENSÃO DE DESCONSITUIR PENHORA SOBRE VEÍCULO - PROVAS INSUFICIENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se o agravante não logrou êxito em demonstrar, de plano, a presença concomitante dos requisitos capazes de desconstituir a penhora que recai sobre veículo de sua propriedade, se afigura prudente a manutenção da decisão que indeferiu liminar nos embargos de terceiro, notadamente se os documentos apresentados não se mostram suficientes para avaliar eventual fraude à execução e a boa-fé de terceiro.

(N.U 0076410-10.2009.8.11.0000, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/10/2009, Publicado no DJE 03/11/2009).

EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO - PENHORA - CAMINHÃO - COMPRA E VENDA - TERCEIRO PROPRIETÁRIO - INDÍCIOS DE FRAUDE - LIMINAR INDEFERIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Não deve ser concedida a medida liminar em embargos de terceiro cujo proprietário de veículo penhorado o adquiriu sob suspeita de fraude, resultando na ausência dos pressupostos do fumus boni iuris e periculum in mora. Ao magistrado é verossímil o indeferimento da liminar quando se depara com diversas irregularidades que acarretam em forte indício de fraude, devendo visar sempre a satisfação do credor no recebimento do crédito. (AI 46407/2006, DR. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/08/2006, Publicado no DJE 21/08/2006).

De mais a mais, saliento que a presente decisão não culminará em lesão a parte embargante, eis que o mesmo encontra-se na posse do referido bem móvel, sendo que este não foi apreendido e não existe determinação de leilão no processo de execução.

Posto isso, havendo indícios de fraude à execução, INDEFIRO a liminar pretendida.

CERTIFIQUE-SE nos autos principais o teor desta decisão.

CITE-SE o Embargado para responder à demanda no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o artigo 675 do Código de Processo Civil, constando a advertência dos artigos 334 e 344 do CPC.

Às providências. Cumpra-se.

Alta Floresta/MT.

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

Juíza de Direito”. (Grifo nosso).

”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que é legitima proprietária do veículo “
FIAT BRAVO ABSOLUTE DUAL, de placas EYH5J89, RENAVAM 00336015577, CHASSI 9BD198261C9006256, o qual foi adquirido de Henrique Prado Castro no dia 10/03/2021, data esta em que fora realizada a comunicação de venda junto ao DETRAN, bem como o contrato de financiamento junto ao banco OMNI
”.

Argumenta que demorou para realizar a transferência do veículo e, ao procurar pelo órgão de trânsito, foi surpreendido com a notícia de um bloqueio RENAJUD, datado de 23.08.2022, proveniente dos autos da execução n.° 0005455-93.2010.811.0007.

Pontua que o vendedor do veículo está sendo executado, juntamente com a pessoa jurídica da qual integra, em 17 (dezessete) outros processos executivos na comarca de Alta Floresta, motivo pelo qual ajuizou embargos de terceiro, visando a concessão da liminar prevista no artigo 678, do Código de Processo Civil, para a suspensão de todas as medidas constritivas sobre o bem.

Verbera que a execução fiscal foi inicialmente ajuizada em desfavor da pessoa jurídica, H. P. Castro – Engenharia e Arquitetura – ME e, somente em 23.09.2022 houve o redirecionamento à pessoa física que lhe vendeu o veículo.

Assevera que, “
a Execução só passou a de fato tramitar em desfavor da pessoa física do proprietário do veículo na mesma data em que foi realizada a constrição via RENAJUD, portanto, mais de um ano após a celebração do negócio jurídico. Desse modo, a manifestação da pessoa jurídica Executada em 02/05/2011, não pode implicar em presunção de fraude à execução
”.

Sustenta que, em se tratando de embargos de terceiro, a boa-fé deve ser presumida, enquanto a má-fé deve ser comprovada.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)A) Requer a Vossa Excelência, o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de determinar a suspensão liminar de todos as medidas constritivas sobre o bem objeto do embargo, possibilitando a devida transferência de propriedade do veículo, bem como para que sejam expedidos os competentes ofícios nos seguintes autos:

1ª VARA CÍVEL DE ALTA FLORESTA:

- 0007003-95.2006.8.11.0007;

- 0001966-19.2008.8.11.0007;

- 0001118-95.2009.8.11.0007;

- 0005455-93.2010.8.11.0007;

- 0003693-08.2011.8.11.0007;

- 0000590-56.2012.8.11.0007;

- 1003438-23.2017.8.11.0007;

- 1002306-52.2022.8.11.0007;

- 1002044-10.2019.8.11.0007;

- 1001667-39.2019.8.11.0007;

- 1001137-69.2018.8.11.0007;

- 1003154-44.2019.8.11.0007;

2ª VARA CÍVEL DE ALTA FLORESTA:

- 1002260-97.2021.8.11.0007;

3ª VARA CÍVEL DE ALTA FLORESTA:

- 1002921-13.2020.8.11.0007;

6ª VARA CÍVEL DE ALTA FLORESTA:

- 1003441-75.2017.8.11.0007;

- 1001285-46.2019.8.11.0007;

2ª VARA CÍVEL DE JUARA:

- 1000929-52.2018.8.11.0018

Para informar do ajuizamento de Embargos de Terceiro versando sobre o veículo FIAT BRAVO ABSOLUTE DUAL, de placas EYH5J89, RENAVAM 00336015577, CHASSI 9BD198261C9006256 e determinar a não realização de novas constrições via RENAJUD sobre o referido bem até o julgamento em definitivo dos Embargos à Execução;

B) Requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar: a suspensão liminar de todos as medidas constritivas sobre o bem objeto do embargo, possibilitando a devida transferência de propriedade do veículo, bem como para que sejam expedidos os competentes ofícios nos seguintes autos:

1ª VARA CÍVEL DE ALTA FLORESTA:

- 0007003-95.2006.8.11.0007;

- 0001966-19.2008.8.11.0007;

- 0001118-95.2009.8.11.0007;

- 0005455-93.2010.8.11.0007;

- 0003693-08.2011.8.11.0007;

- 0000590-56.2012.8.11.0007;

- 1003438-23.2017.8.11.0007;

- 1002306-52.2022.8.11.0007;

- 1002044-10.2019.8.11.0007;

- 1001667-39.2019.8.11.0007;

- 1001137-69.2018.8.11.0007;

- 1003154-44.2019.8.11.0007;

2ª VARA CÍVEL DE ALTA FLORESTA:

- 1002260-97.2021.8.11.0007;

3ª VARA CÍVEL DE ALTA FLORESTA:

- 1002921-13.2020.8.11.0007;

6ª VARA CÍVEL DE ALTA FLORESTA:

- 1003441-75.2017.8.11.0007;

- 1001285-46.2019.8.11.0007;

2ª VARA CÍVEL DE JUARA:

- 1000929-52.2018.8.11.0018

Informando do ajuizamento de Embargos de Terceiro versando sobre o veículo FIAT BRAVO ABSOLUTE DUAL, de placas EYH5J89, RENAVAM 00336015577, CHASSI 9BD198261C9006256 e determinando a não realização de novas constrições via RENAJUD sobre o referido bem até o julgamento em definitivo dos Embargos à Execução(...)”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido

(ID. 154010688)
.

Contrarrazões (ID. 160473674).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (ID. 166739184).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação da tutela recursal”,
interposto por
VITOR HUGO GONÇALVES
,
contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Luciene Kelly Marciano Roos, nos autos n.° 1008240-88.2022.811.0007, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que indeferiu a liminar pleiteada (ID. 106114695 – autos n.° 1008240-88.2022.811.0007).

Ressai do pedido inicial que
“(...)
No dia 10 de março de 2021, o Embargante adquiriu da pessoa de Henrique Prado Castro o veículo FIAT BRAVO ABSOLUTE DUAL, de placas EYH5J89, RENAVAM 00336015577, CHASSI 9BD198261C9006256, pelo valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

Na ocasião não foi lavrado contrato de compra e venda entre os particulares, porém o negócio jurídico pode ser comprovado pelos documentos em anexo.

Assim, a autorização para transferência de propriedade de veículo emitida pelo DETRAN que instrui os presentes embargos comprova a realização do negócio no dia 10 de março de 2021, eis que ambos os negociantes preencheram o “recibo” com assinaturas devidamente reconhecidas em cartório na referida data

(...)

Ocorre que após sanado o problema que impedia o seguimento da transferência, quando o despachante foi realizar novamente os procedimentos para dar continuidade, alguns meses depois, foi identificado a restrição de transferência de propriedade determinada nos autos da execução fiscal nº 0005455-93.2010.8.11.0007, a qual fora efetuada no dia 23/09/2022.

(...)

Nesse sentido, é clarividente que o Embargante adquiriu o bem móvel do senhor HENRIQUE PRADO CASTRO de forma lícita e com boa-fé, livre de qualquer ônus sem que houvesse ciência da existência de qualquer processo em desfavor das pessoas física ou jurídica executadas nos autos principais, e principalmente, anterior a existência de qualquer constrição do bem.

Logo, o bloqueio judicial em tela é ilegítimo, haja visto que o veículo não mais pertence ao Sr. Henrique Prado Castro, eis que clarividente a aquisição do bem móvel no dia 10/03/2021.

Por esta razão, não pode o Embargante conformar-se com o bloqueio do bem que é de sua propriedade, adquirido na mais absoluta transparência e licitude(...)”

Como visto, o presente recurso tem por objetivo à reforma da decisão agravada que indeferiu
a liminar que visa à

suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos e a manutenção provisória da posse.

Passo a análise do mérito recursal.

Como se sabe, em sede de recurso de agravo de instrumento só se discute a matéria constante do ato judicial combatido, sendo inviável a cognição da matéria ainda não apreciada pelo Juízo
a quo
, por implicar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Assim, cabe-se, tão somente, analisar a decisão que indeferiu a liminar pleiteada em sede da mencionada ação mandamental.

Atenta à questão posta, n
os termos do artigo 674, do CPC, os embargos de terceiros cabem a quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

No caso sub judice, concluo que é fato incontroverso que a parte agravante é detentora do bem, uma vez que possui o documento de transferência com firma reconhecida antes de efetivada a constrição nos autos executivo (ID. 1059650007- feito n.º 1008240-88.2022.8.11.0007).

Destaco que não restou demonstrado que ao tempo da transação entre o recorrente e o executado Henrique Prado Castro, havia gravame junto ao Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo.

Assim, analisando a documentação apresentada no feito de origem, nota-se que a aquisição do veículo por parte do agravante se deu antes da realização da penhora, a qual se deu em 23/09/2022 (ID. 105965011), e a alegada aquisição ocorreu em 10/03/2021 (ID. 105965007).

Ademais o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não cabe a declaração de fraude à execução, ainda que exista ação judicial em curso, se no momento da alienação do bem não havia penhora ou registro de constrição (Súmula 375).

Portanto, no presente caso, por se tratar de bem móvel (veículo) a propriedade deste ocorre pela tradição, conforme disposto no artigo 1.226 do Código Civil, sendo irrelevante a efetiva transferência de sua titularidade junto ao departamento de trânsito.

Deste modo, não há como presumir que houve má-fé do adquirente/ ora, embargante, visto que esta deve ser comprovada, o que não ocorreu, uma vez que diante da falta do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da ação judicial a caracterizar a má-fé, que não se presume.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE VEÍCULO. POSSE DEMONSTRADA PELO EMBARGANTE NOS TERMOS DO ART. 674 DO CC. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR COM RECONHECIMENTO DE FIRMA. PROPRIEDADE QUE TRANSFERE PELA TRADIÇÃO A TEOR DO ART. 1226 DO CC
. AQUISIÇÃO EM DATA ANTERIOR À EFETUAÇÃO DA PENHORA DE TERCEIRO ESTRANHO AO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO
. AUSÊNCIA DE RESTRIÇAO NO REGISTRO DO VEÍCULO.
SÚMULA 375 DO STJ NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE
. SENTENÇA MANTIDA.
A parte embargante logrou êxito em demonstrar através dos documentos juntados aos autos que era o legítimo proprietário e possuidor do veículo desde abril/2015, ou seja, em data anterior à efetuação da penhora e em época em que não pairava restrição no prontuário de registro do veículo. Propriedade de bens móveis que se transfere pela tradição, conforme art. 1.226 do CC.
Ônus do embargado de comprovar a má-fé do adquirente, a teor do art. 373, II, do CPC e da Súmula 375 do STJ. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível n. 71007617152, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 05/12/2018)”.

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. SISTEMA RENAJUD. VENDA E TRADIÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN IRRELEVANCIA. SÚMULA 375 DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 674 do CC, os embargos de terceiros cabem a quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não há fraude a execução pelo simples fato da existência de ação judicial em curso, se no momento da alienação do bem não havia penhora ou registro de constrição. (Súmula 375)(TJ-MT - RI: 80101507320158110040, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/10/2023)”.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
para determinar a devida transferência do veículo FIAT BRAVO ABSOLUTE DUAL, placa EYH5J89, renavam 00336015577, chassi 9BD198261C9006256, para o nome do agravante VITOR HUGO GONÇALVES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023